Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001576-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (AGRAVANTE), OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 71.702.716/0001-89 (AGRAVADO), EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 314.690.528-06 (ADVOGADO), MARIANA JURADO GARCIA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 347.983.308-09 (ADVOGADO), GUSTAVO DE CARVALHO - CPF: 307.656.888-40 (ADVOGADO), ANA PAULA MARANGONI PALHANO - CPF: 011.563.001-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– DECISÃO DE REJEIÇÃO – PEDIDO DE REFORMA PARA

DECLARAR A NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO E DEMAIS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE – ATO QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS ATOS QUE PRETENDE NULIFICAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – O despacho que ordena a citação do executado não possui caráter decisório, constituindo despacho de mero expediente. 2. A teor do art. 113, § 2o, do CPC, via de regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica na nulidade dos atos decisórios por ele praticados. Entretanto, tal dispositivo de lei não inibe o magistrado, ainda que reconheça a sua incompetência absoluta para julgar determinada causa, de, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente, o qual deliberará acerca da subsistência, ou não, desse provimento cautelar. Nessa mesma linha: REsp 1.273.068/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/09/2011. 3. Recurso especial não provido (REsp 1.288.267/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/8/2012, DJe 21/8/2012);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001576-33.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos do pedido de liquidação do acórdão prolatado nos autos da ação de
“Execução de Título Executivo Extrajudicial”
(Proc. no 11187-60.2004.811.0041 - Código 159060), ajuizada contra a agravante, por OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA EM RECUPERACAO JUDICIAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, complementando, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela agravante, que as decisões proferidas pelo juízo incompetente foram ratificadas pelo juízo competente, não havendo falar em nulidade dos atos decisórios (cf. ID. 32163460 e 3373479).

A agravante alega que, à luz do CPC/73 vigente à época, devem ser declarados nulos todos os atos decisórios praticados pelo juízo, que, em 2013, foi declarado absolutamente incompetente, o que inclui o ato de citação no processo de execução, uma vez que a citação constitui comando coercitivo decisório para o pagamento de obrigação pecuniária, bem como, todos os posteriores.

Afirma que, como o caso é de nulidade absoluta, não há falar em preclusão da questão.

Pede, pois, seja dado provimento ao recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente sejam declarados nulos.

A decisão a que se refere o Id. no 33403491 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 43602950).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 01 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 13/12/2017, a agravante apresentou exceção de pré-executividade, buscando a declaração de nulidade dos atos decisórios proferidos nos autos da ação de execução interposta no ano de 2004, pela agravada contra a agravante, o que faz com base na incompetência do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, reconhecida de ofício em 2013 (33373470).

Segundo a agravante, o próprio ato de citação ocorrido no processo de execução realizada por juízo declarado incompetente constitui comando coercitivo decisório para o pagamento de obrigação pecuniária.

Porém, o STJ entende que o despacho que recebe a petição inicial da ação de execução e determina a citação da parte executada não possui conteúdo decisório, constituindo, apenas, despacho de mero expediente, como se vê nos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA DIÁRIA FIXADA EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSADA SOB O RITO DA LEI N. 9.099/95. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PARTE EXECUTADA, CONTRA O ATO PELO QUAL O JUIZ, TITULAR TANTO DO JUIZADO QUANTO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIGEM, RECEBE A PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO PARA SEU PROCESSAMENTO NA JUSTIÇA COMUM, EM RAZÃO DE O VALOR DA CAUSA EXCEDER O LIMITE PREVISTO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. Em relação à alegada contrariedade aos arts. 113, § 2o, 126, 475-O, 475-P e 575, do CPC, e 52 da Lei n. 9.099/95, o recurso especial é inadmissível ante a falta de prequestionamento, incidindo na espécie, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p.448). 3. Nos autos da execução provisória de multa diária fixada em ação judicial processada sob o rito da Lei n. 9.099/95, não possui caráter decisório e nem causa gravame à parte executada, sendo, portanto, irrecorrível, o ato pelo qual o juiz - titular tanto do Juizado Especial quanto da Vara Única da comarca de origem - simplesmente recebe a petição inicial da execução provisória para seu processamento na Justiça Comum, em razão de o valor da causa exceder o limite previsto na Lei dos Juizados Especiais, e determina a citação da executada. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”. (REsp 1305642/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR A DECISÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 535 do CPC, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há omissão quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. 2. O despacho que ordena a citação do executado não possui caráter decisório, constituindo despacho de mero expediente, irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 638.870/SC, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 19.6.2006, p. 179)

Assim, não haveria falar em nulidade do ato de citação, já que o CPC/73 previa que somente os atos de conteúdo decisório proferidos por juízo incompetente é que seriam nulificados.

Ademais, o STJ entende que mesmo alguns dos atos decisórios não seriam nulificados, em razão do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 113, § 2o, DO CPC. LIMINAR MANTIDA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ARTS. 798 E 799 DO CPC. 1. Recurso especial no qual se discute a validade da decisão proferida pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido sua incompetência absoluta para apreciar o mandado de segurança originário, manteve o provimento liminar concedido até nova ulterior deliberação do juízo competente, a quem determinou a remessa dos autos. 2. A teor do art. 113, § 2o, do CPC, via de regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica na nulidade dos atos decisórios por ele praticados. Entretanto, tal dispositivo de lei não inibe o magistrado, ainda que reconheça a sua incompetência absoluta para julgar determinada causa, de, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente, o qual deliberará acerca da subsistência, ou não, desse provimento cautelar. Nessa mesma linha: REsp 1.273.068/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/09/2011. 3. Recurso especial não provido (REsp 1.288.267/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/8/2012, DJe 21/8/2012);

No caso, à exceção do ato de citação, o qual, como já mencionado, não possui teor decisório, a agravante não menciona quais são os atos causadores de prejuízos que pretende nulificar, de modo que não existem motivos para reformar a decisão combatida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020